Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-44.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-44.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ROGERIO ALEXANDRE SERAFINI

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO FUNCIONAL E CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA REJEITADAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição aquisitiva, por ausência de demonstração de relação jurídica entre as partes.

2. Preliminares de prevenção funcional positiva e conflito positivo de competência rejeitadas por ausência de identidade subjetiva entre os processos e inexistência dos pressupostos legais configuradores da prevenção ou do conflito, considerando que cada demanda foi ajuizada contra possuidores distintos, configurando relações jurídicas autônomas.

3. Embora o protesto judicial seja medida de jurisdição voluntária, não contenciosa, o art. 726 do CPC exige que o requerente demonstre, minimamente, a participação das partes na mesma relação jurídica, requisito essencial para a admissibilidade da medida.

4. A mera alegação de fraude registral ocorrida há mais de quatro décadas, sem comprovação documental mínima do vínculo jurídico atual entre protestante e protestado, não atende aos requisitos legais do protesto judicial.

5. A propositura de mais de uma centena de ações idênticas contra diversos produtores rurais da região, todas com fundamento na suposta nulidade da mesma matrícula originária, configura litigância abusiva e tentativa de obtenção de fim ilícito através do protesto.

6. A ausência de elementos que demonstrem a relação jurídica contemporânea impede o deferimento da medida conservativa, sob pena de permitir protestos indiscriminados contra qualquer pessoa, sem fundamento jurídico adequado.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000471-44.2022.8.05.0081
, em que é Apelante,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros
, e Apelado,
ROGERIO ALEXANDRE SERAFINI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, na forma do voto da Relatora
.